Tribunal: TJDFT
Processo: 0008314-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008314-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DA CORTE DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. TRABALHO DO ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC/15. É cediço que o prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário, quando precedida de tomada de contas especial, começa a correr a partir da conclusão do procedimento administrativo de apuração do débito. As decisões dos Tribunais de Contas somente poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada ilegalidade, não podendo ser enfrentado o mérito do ato administrativo. Não comprovando a embargante a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, muito menos o excesso de execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC, não se desincumbindo de seu ônus probatório, devem ser rejeitados os embargos à execução. Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §§2o, 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, respeitando o patamar mínimo estabelecido na legislação de regência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010